Tribunal: TJSP
Processo: 0011907-03.2009.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença. Realização de depósito judicial nos autos. Montante que é atualizado pela instituição financeira depositária, a qual é responsável pelo acréscimo de correção monetária e juros de mora desde a data do depósito. Recurso desprovido.